Tribunal: TJDFT
Processo: 0004064-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004064-06.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA HÉLIDA GUEDES LOGRADO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 11314422, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF (ID 11314425) determinou a devolução destes autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 293, da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma (RE 612.358) discute a “contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único”. Não obstante tal determinação, esta Presidência decidiu pelo reenquadramento ao Tema 942, entendendo que a matéria debatida amoldava-se ao paradigma do RE 1.014.286. É o breve relato. Inicialmente, válido destacar que “O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.” (Rcl 53.299, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2022). Assim, em sintonia com o entendimento da Corte Suprema, verifica-se que o presente feito cuida, em verdade, do Tema 942 do regime de repetitivos, que foi decidido no julgamento do RE 1.014.286, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 24/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 11314404): AÇÃO INOMINADA - SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL - ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES INSALUBRES - CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO EM PERÍODO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 8.112/90 - MUDANÇA DE REGIME - HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A autora preenche os requisitos para a aludida contagem diferenciada, em razão da previsão do art. 3o da Lei no 119/90, que assegura tal benefício "para todos os efeitos". II - "O fato de ter havido posterior mudança do regime jurídico não implica perda desse direito adquirido, devendo ser considerado especial o tempo de serviço laborado em condições de insalubridade durante o tempo de vigência da legislação a que estava submetida. (...). Assim, pode-se concluir que, atualmente, a ausência de regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição Federal não pode constituir óbice ao deferimento da aposentadoria especial, já que o ordenamento jurídico regula detalhadamente a concessão do benefício pelo Regime Geral de Previdência Social e a analogia pode ser utilizada para a integração normativa." (Sentença - fls. 79/86) III - O magistrado fixa os honorários, consoante apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, em remissão ao contido no § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil. IV - Sentença reformada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014